Tribunal: STF
Processo: RHC 214129
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 688.781/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. MATÉRIA APRECIADA EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 20)



    O recorrente narra (eDOC 24) ter sido definitivamente condenado pela prática, em 2010, do crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos autos da AP 0037050-51.2010.8.26.0506.



    Afirma que foi condenado em três processos por roubo, sempre no lugar de seu irmão, que posteriormente teria admitido a autoria dos delitos. (p. 5)



    Sustenta que foi erroneamente julgado à revelia em dois processos, entre eles o vertente, por ter sido preso antes das audiências de instrução e julgamento. (p. 6)



    Alega que seu reconhecimento foi realizado por meio da exibição de única fotografia sua (constante da CNH), tanto em delegacia quanto em juízo, o que tornaria nula a prova por descumprimento ao disposto no art. 226 do CPP. (p. 6)



    Clama pela ocorrência de erros na dosimetria da pena, afirmando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime teriam sido erroneamente reputadas negativas (p. 24); que a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deveria prevalecer sobre a agravante da idade de três das vítimas (art. 61, II, h, do CP - p. 29); que a causa de aumento de pena foi fixada exclusivamente pela quantidade de qualificadoras (p. 33); que não deveria ser considerada a ocorrência de três ações, em concurso formal, pois teria havido lesão a um único patrimônio, o da família. (p. 34)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, ou subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena: “Seja corrigido o erro material no quantum da pena-base, que fora fixada em 05 (cinco) anos, mas consta digitado 05 (seis); b) que a pena-base seja plicada no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos, por ser necessário o afastamento das vetoriais valoradas de forma negativa – culpabilidade e consequências – já que fundamentadas com elementares inerentes ao próprio tipo penal; c) Seja devidamente reconhecida e aplicada a preponderância da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), que em total inobservância as regras do artigo 67 do CP bem como a jurisprudência firmada foi compensada com a agravante do art. 61, II, “h” do CP; d) Que a fração aplicada pelas causas de aumento de pena sejam redimensionadas a fração de 1/3 (um terço), em observância a Súmula 443 do STJ, que fora violada; e) Seja afastada a causa de aumento de pena pelo concurso formal, já que se tratava de unidade familiar – patrimônio único, considerando ainda a ausência de depoimento das vítimas em juízo, que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena”.



    Foi pedida prioridade na tramitação do feito. (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão proferido em 2015 (eDOC 1, p. 75), invocando nulidades processuais, após o trânsito em julgado da condenação, e ilegalidades na dosimetria da pena. O Superior Tribunal de Justiça delas não conheceu, por entender que as primeiras seriam reiteração de anterior impetração e que as relativas à dosimetria não teriam sido enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. (eDOC 21)



    A coisa julgada material deve ser atacada, via de regra, pela revisão criminal. Embora não seja incabível a impetração de habeas corpus contra condenação transitada em julgado ela subordina-se, mais marcadamente do que em outras situações, à clareza da ilegalidade arguida (entre muitos, veja-se o HC 211.875 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    No caso, o recorrente busca afastar a condenação penal a partir da grande semelhança que há entre si e seu irmão, que teria confessado o crime, relatando inclusive haver proposto justificação criminal para fazer prova disso. Ademais, o material probatório que acostou à inicial é pobre e fragmentário, insuficiente para avaliar da justeza de suas alegações quanto ao motivo da revelia e quanto à forma da realização do reconhecimento.



    Tratando-se, portanto, de matéria extensa e profunda, cuja apreciação enseja amplo revolvimento do caderno processual e a formulação de novo juízo sobre pontos relevantes da causa, sua apreciação refoge aos limites desta via mandamental. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 222.534 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 222.240 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem no habeas corpus(RISTF, art. 192), 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente